Tribunal: TJDFT
Processo: 0753564-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMPLIAÇÃO DA RESTRIÇÃO. PROIBIÇÃO DE ACESSO A CLUBE ESPORTIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO QUANTO À FREQUÊNCIA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE FREQUENCIA EM DIAS NÃO COINCIDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que ampliou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima para incluir a proibição de acesso do reclamante a clube de remo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ampliação das medidas protetivas de urgência configura erro de fato ou ilegalidade apta a justificar a intervenção do tribunal por meio de reclamação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem caráter excepcional e devem ser mantidas enquanto persistir situação de risco à mulher, cabendo ao magistrado avaliar as particularidades do caso à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Os elementos constantes dos autos indicam indícios de perseguição, evidenciados pela presença reiterada do reclamante em ambientes recreativos e desportivos frequentados pela ofendida, circunstância que tem provocado transtornos psicológicos.
5. A proteção conferida pela Lei Maria da Penha abrange não apenas a prevenção de agressões físicas, mas também a tutela da integridade psicológica e emocional da mulher em contexto de vulnerabilidade.
6. Enquanto não houver esclarecimento completo dos fatos, deve prevalecer a lógica protetiva das medidas previstas na Lei n. 11.340/2006.
7. A manutenção da proibição de acesso ao clube de remo revela-se inadequada diante da possibilidade de controle de horários e fiscalização do cumprimento da medida, pois o uso do espaço depende de agendamento.
8. A revogação de medidas protetivas exige demonstração de alteração relevante do quadro fático que justificou sua imposição.
IV. DISPOSITIVO
10. Reclamação admitida e parcialmente procedente.